Tribunal: TJBA
Processo: 8017692-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017692-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LAURA ARAUJO CASTRO e outros Advogado(s): LUAN MASCARENHAS DE SOUZA IMPETRADO: Juiz 1ª Vara Criminal de Serrinha/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGAS. DIVERGÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante, com custódia posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A paciente foi flagrada tentando ingressar em unidade prisional com aproximadamente 43g de maconha e 15,70g de cocaína. O voto da ilustre Relatora foi pela denegação da ordem, fundamentado na gravidade concreta da conduta e no fato de a criança estar assistida por outros familiares. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a condição de genitora de criança de 06 anos confere à paciente o direito subjetivo à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do Art. 318-A do CPP; e (ii) se a quantidade de entorpecentes apreendida e a ausência de violência na conduta autorizam o afastamento da custódia extrema. III. Razões de decidir: 3. A Lei nº 13.769/2018 introduziu o Art. 318-A no Código de Processo Penal, estabelecendo que a prisão preventiva de mulheres mães de crianças menores de 12 anos será substituída por domiciliar, salvo em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra descendentes. 4. O Supremo Tribunal Federal, no HC Coletivo nº 143.641/SP, consolidou o entendimento de que a necessidade dos cuidados maternos é legalmente presumida, sendo desnecessária a prova da imprescindibilidade ou da ausência de rede de apoio familiar. 5. No caso concreto, a paciente é primária, a conduta não envolveu violência e as quantidades de entorpecentes são reduzidas, o que afasta a configuração de situação excepcionalíssima apta a negar o benefício. 6. O direito à convivência familiar do menor Davi Messias Araújo Castro deve prevalecer, em observância ao princípio da prioridade absoluta da criança (Art. 227 da CF). IV. Dispositivo e tese: 7. Ordem conhecida e concedida, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, mediante monitoração eletrônica e outras medidas cautelares diversas. Tese de julgamento: "1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos é direito subjetivo, quando ausentes violência, grave ameaça ou crime contra o descendente. 2. A existência de familiares que prestem cuidados temporários ao menor não afasta o direito fundamental à convivência materna direta assegurado pela legislação e pelos Tribunais Superiores." Referências: Constituição Federal, Art. 227; Código de Processo Penal, Arts. 318, V, 318-A e 319; STF, HC 143.641/SP; TJBA, HC 8042879-94.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8017692-50.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Luan Mascarenhas de Souza, em favor da Paciente LAURA ARAÚJO CASTRO, apontando como Autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha (BA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à maioria de votos, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS para substituir a prisão preventiva de Laura Araújo Castro por prisão domiciliar, com fulcro nos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, o fazendo com os seguintes fundamentos: